Tribunal: TJSP
Processo: 2312329-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Energia Elétrica
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Agravo De Instrumento. Demanda condenatória em obrigação de fazer e não fazer. Pedido de restabelecimento de acesso a propriedade rural por estrada interna. Termo de autorização de passagem celebrado em 2022. Natureza, em princípio, temporária e gratuita. Ausência de servidão formalmente constituída e de prévia individualização e indenização específica. Necessidade de contraditório e eventual

Ementa:
Agravo De Instrumento. Demanda condenatória em obrigação de fazer e não fazer. Pedido de restabelecimento de acesso a propriedade rural por estrada interna. Termo de autorização de passagem celebrado em 2022. Natureza, em princípio, temporária e gratuita. Ausência de servidão formalmente constituída e de prévia individualização e indenização específica. Necessidade de contraditório e eventual esclarecimento técnico sobre rotas, estado de ponte interna e impacto do tráfego. Decisão mantida. Recurso desprovido.